Tribunal: TJSP
Processo: 1004173-27.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Alegação da existência de "omissão" no v. acórdão embargado – Inocorrência – Fundamentação do aresto que afasta as alegações da parte – Caráter infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1004173-27.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante ALUIZIO CAETANO DA SILVA, é
embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E
RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004173-27.2019.8.26.0053/50000 - São Paulo - Voto n.o 35.856-hb 2
17a Câmara de Direito Público.
Voto no 35.856
Embargos de Declaração no 1004173-27.2019.8.26.0053/50000
São
Paulo.
Embargante: Aluízio Caetano da Silva (AJ).
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Prequestionamento Alegação da existência de “omissão”
no v. acórdão embargado Inocorrência Fundamentação
do aresto que afasta as alegações da parte
Caráter
infringente Embargos rejeitados.
Vistos, etc.
Aluízio
Caetano
da
Silva
opôs
“embargos
de
declaração” em relação ao v. acórdão proferido nos autos da AC no
1004173-27.2019.8.26.0053, para fim de prequestionamento, alegando que
o mesmo contém “omissão”, conforme especificou na petição de fls. .
É o relatório.
Em que pese toda a argumentação deduzida pelo
embargante, não vislumbro a ocorrência do vício apontado em suas razões
recursais, uma vez que, ao contrário do quer fazer crer, a fundamentação
do aresto de fls. 181/193 assentou claramente os motivos pelos quais era
caso de se excluir, na hipótese, a condenação da autarquia à concessão do
“auxílio-acidente” no intervalo de tempo assinalado pela nobre juíza na r.
sentença, não socorrendo ao suposto direito da parte, portanto, o
dispositivo legal expressamente prequestionado por ela ao longo destes
“embargos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004173-27.2019.8.26.0053/50000 - São Paulo - Voto n.o 35.856-hb 3
Na verdade, pelo que se observa, a pretexto da
existência de “omissão” no acórdão, pretende o obreiro rediscutir parte do
julgamento que lhe foi desfavorável, demonstrando, assim, o caráter
nitidamente infringente destes “embargos”, que por isso mesmo devem
ser rejeitados.
Ante o exposto, REJEITO os “embargos”.
ALDEMAR SILVA
Relator